Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-75.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000398-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAPHAEL LOURENCO DIAS GUERRA - CPF: 034.457.281-19 (RECORRENTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000398-75.2022.8.11.0001

Origem:
3
º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Raphael Lourenço Dias Guerra

Recorrido(s):
ENERGISA S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta:
38

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE VALORES EXIGIDOS A MAIOR - FATURAS DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGÍTIMA
–
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a nulidade das faturas de fornecimento de energia elétrica da UC 6/2102553-1, referente ao período de dezembro de 2019 a janeiro de 2021, junho e novembro de 2021, bem como ser indenizado por danos morais.

2.

O recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que houve abusividade nas cobranças, pois alega que não condiz com o seu consumo no referido período.

3.

Dos autos se vê que, pelo histórico de consumo faturado da residência do autor, como bem fundamentado na sentença proferida pelo juízo a quo, não há faturamento acima da média de consumo se comparado aos meses anteriores, havendo, inclusive, cobranças em valores acima daquele reclamado nos autos.

4.

Veja-se que o reclamante se insurge contra as faturas referentes aos meses de dezembro de 2019 a janeiro de 2021, junho e novembro de 2021.

5.

Ocorre que, no histórico de consumo e pagamento, acostado pela reclamada no id. 147983779, consta cobrança de valores referente a consumo semelhante àqueles discutidos nos autos.

6.

Destaco que, em que pesem as alegações da parte autora de que o número de moradores da residência fora alterado, e que a média cobrada pela ré não condiz com seu real consumo, não há nos autos elementos que corroborem com as alegações trazidas aos autos.

7.

Desse modo, como o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela concessionária de serviço público.

8.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023